Tribunal: TJBA
Processo: 8137131-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8137131-91.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: VERBO COMUNICAÇÃO LTDA Advogado(s): MAURICIO NEUMANN (OAB:BA34230-A), MARCIO ANTONIO COSTA (OAB:BA35586-A) EMBARGADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA (OAB:BA26169-A), GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA (OAB:BA43682-A), ANGELA MOISES FARIA LANTYER (OAB:BA24499-A), ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO (OAB:BA15764-A) EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela Verbo Comunicação Ltda., contra o acórdão que reformou a sentença prolatada na Ação Revisional de Cobrança n° 8137131-91.2022.8.05.0001, cujo teor julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve contradição no julgamento colegiado, no que tange ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Aclaratórios têm cabimento, apenas, nas hipóteses previstas no art. 1.022, incisos I a III, do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material). 4. O decisum hostilizado foi contraditório, no que pertine à distribuição do ônus sucumbencial, devendo ser integralizado. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso acolhido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n° 8137131-91.2022.8.05.0001, figurando como Embargante a VERBO COMUNICAÇÃO LTDA., sendo Embargada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A. - EMBASA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.